Tribunal: STF
Processo: STP 945
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus). Tratamento de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa, embora não incorporado ao Sus. Essa circunstância, a despeito de sua relevância para aferir a adequação ao Tema 793 da repercussão geral, não é suficiente para o deferimento do pedido de suspensão da segurança, em que exigida a demonstração da grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na hipótese vertente, a ação já foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Federal, tanto em face do Município quanto em desfavor da União e do Estado do Rio Grande do Sul, que foram condenados solidariamente, registrado expressamente na decisão impugnada que o custeio é de responsabilidade da União, por se tratar de medicamento oncológico de alta complexidade, garantido o ressarcimento da totalidade do valor pelo ente federal. 



    3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. Suspensão denegada.